Tribunal: TJSP
Processo: 0000778-02.2003.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Insurreição do banco exequente quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus perdimentais – Impossibilidade de condenação de qualquer das partes ao pagamento dos ônus da sucumbência em caso de extinção da execução em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente –

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Execução por título extrajudicial – Extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC – Insurreição do banco exequente quanto à sua condenação ao pagamento dos ônus perdimentais – Impossibilidade de condenação de qualquer das partes ao pagamento dos ônus da sucumbência em caso de extinção da execução em virtude do reconhecimento da prescrição intercorrente – Incidência do ditame do §5o do art. 921 do CPC – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – Condenação afastada - Recurso provido.